Tribunal: TJDFT
Processo: 0057190-97.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0057190-97.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RODRIGO AGUIAR DE MELO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração apresentados (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 3 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator